Tribunal: TJDFT
Processo: 0720630-03.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Tentativa de feminicídio. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Comportamento da vítima. Maus antecedentes. Reincidência. Tentativa. Fração. Gratuidade de justiça.
1 - A decisão do conselho de sentença só será contrária à prova dos autos quando desprezar o conjunto probatório e decidir de forma alheia ao que está nos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 – Não se desclassifica a tentativa de homicídio para lesão corporal quando evidenciada a vontade do réu de matar - desferiu na vítima golpes de material pérfuro-cortante, em região letal (cabeça e dorso).
4 – A qualificadora de feminicídio reconhecida pelo conselho de sentença, em conformidade com as provas produzidas - o réu tentou matar a companheira aproveitando-se da condição de submissão do gênero feminino e de sua superioridade física -, não é contrária à prova dos autos.
5 - Se o comportamento da vítima não contribuiu para que o crime ocorresse, essa circunstância há de ser considerada como neutra. Não pode servir para aumentar a pena-base.
6 - Se o réu registra várias condenações transitadas em julgado, é possível que uma delas seja considerada como maus antecedentes penais e outra para fins de reincidência, sem que isso caracterize bis in idem.
7 - Se as lesões sofridas pela vítima, embora não tenham gerado perigo para sua vida, foram em região de alta letalidade (cabeça – nariz e mandíbula - e dorso), a diminuição da pena, pela tentativa, deve ser mantida na metade.
8 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
9 – Apelação provida em parte.